Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706238-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DOMINGOS GOMES ROCHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O peticionante não está regularmente representado por advogado. Assim dê-se vista a Defensoria Pública. BRASÍLIA - DF, fevereiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora